Tribunal: STF
Processo: AI 224522
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO, EM SEDE DE REGIMENTAL, DE OCORRÊNCIA DE
GREVE NA JUSTIÇA. INEFICÁCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não obstante a ocorrência de greve na Justiça
consubstancie motivo suficiente para ilidir a conclusão pela
intempestividade do agravo de instrumento, verifica-se que sua mera
alegação, inclusive desprovida de qualquer comprovação, quando da
interposição do regimental, apresenta-se ineficaz.
Agravo regimental desprovido.